Tribunal: TJSP
Processo: 1021438-76.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA - Pretensão à concessão da licença para tratamento de saúde indeferida administrativamente pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado – DPME, a regularização do registro de frequência, bem como à devolução dos valores indevidamente descontados de seus vencimentos em razão das faltas injustificadas atribuídas, acrescidos

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA - Pretensão à concessão da licença para tratamento de saúde indeferida administrativamente pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado – DPME, a regularização do registro de frequência, bem como à devolução dos valores indevidamente descontados de seus vencimentos em razão das faltas injustificadas atribuídas, acrescidos dos consectários legais.

DESCABIMENTO – Laudo médico pericial elaborado por perito de confiança do Juízo que concluiu pela ausência de elementos que permitam asseverar a existência de incapacidade laborativa no período alegado pela servidora – Ausência de elementos que infirmem a conclusão pericial administrativa.

R. sentença de improcedência mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015, observando-se a gratuidade de justiça concedida à autora.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021438-76.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANNA RITA
DE ALMEIDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021438-76.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/9
VOTO No 16.367 (processo digital)
APELAÇÃO No 1021438-76.2018.8.26.0053
No NA ORIGEM: 1021438-76.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (1 VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
APELANTE: ANNA RITA DE ALMEIDA
APELADA: ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Liliane Keyko Hioki
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL PROFESSORA - Pretensão à concessão
da
licença
para
tratamento
de
saúde
indeferida
administrativamente pelo Departamento de Perícias Médicas do
Estado DPME, a regularização do registro de frequência, bem
como à devolução dos valores indevidamente descontados de seus
vencimentos em razão das faltas injustificadas atribuídas,
acrescidos dos consectários legais.
DESCABIMENTO Laudo médico pericial elaborado por perito
de confiança do Juízo que concluiu pela ausência de elementos
que permitam asseverar a existência de incapacidade laborativa no
período alegado pela servidora Ausência de elementos que
infirmem a conclusão pericial administrativa.
R. sentença de improcedência mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal,
nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015, observando-se a
gratuidade de justiça concedida à autora.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por
ANNA RITA DE ALMEIDA em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a condenação da requerida na
obrigação de fazer, consistente em conceder e publicar as licenças para
tratamento de saúde, nos períodos designados na inicial, anulando-se os atos
que as indeferiram e regularizando-se o registro de frequência e o pagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021438-76.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/9
dos vencimentos dos períodos. Alega, para tanto, que exerce a função de
professora de educação básica II dos quadros da Secretaria de Estado da
Educação, e que por problemas de saúde encontra-se em sucessivas licenças
médicas. Sustenta, ainda, que alguns períodos de licença foram negados pelo
DPME, o que afronta as normas que citou. Afirmou, por fim, que faz jus ao
recebimento da totalidade de vencimentos, inclusive gratificações.
Indeferida a tutela provisória e deferida a gratuidade de
justiça (fls. 41/42), a autora interpôs Agravo de Instrumento no
2099999-62.2018.8.26.0000
fls. 46/59, tendo sido negado o seu
provimento por v. acórdão unânime, de Relatoria desta subscritora,
prolatado por esta C. 13a Câmara de Direito Público, em 29 de agosto de
2018 (consulta à movimentação processual no sistema e-SAJ).
Laudo médico pericial confeccionado pelo Instituto de
Medicina Social e de Criminologia de São Paulo IMESC (fls. 148/151).
Sobreveio r. sentença (fls. 161/163), cujo relatório adoto,
julgando improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do CPC.
Verbas de sucumbência pela autora, com honorários arbitrados
em R$ 800,00 (oitocentos reais), com fulcro no art. 85, §8o do CPC,
observada a gratuidade.
P.R.I.” (fls. 162)
Apela a autora (fls. 165/173), aduzindo, em suma, foram
juntados aos autos, como prova dos fatos narrados e do direito pleiteado,
dentre outros, atestados, relatórios e exames médicos, todos informando sobre
as condições de saúde da apelante, o extenso relatório de licenças que têm

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021438-76.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/9
sido concedidas pelo DPME. Pugna pela reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo, isento de preparo em virtude da
gratuidade de justiça deferida (fls. 41/42), acompanhado de contrarrazões
(fls. 176/180).
É o relatório.
Em primeiro lugar, ratifico a prevenção a mim
conferida para análise do presente, considerando já ter sido analisado
agravo de instrumento interposto pela autora (processo no
2099999-62.2018.8.26.0000).
No mais, aponto que a r. sentença guerreada foi
proferida e publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, e
é sob a ótica desse diploma processual que será analisada sua correção
ou não.
Passo à análise do recurso de apelação interposto pela
autora.
A autora, servidora pública estadual ocupante do cargo de
professora de educação básica II (PEB II), ajuizou a presente ação
pretendendo a concessão de licença para tratamento de saúde em razão de
Encefalite pelo vírus do Herpes Zoster (CID 10: B 02.0) e Deficiência de
vitamina A com mancha e xerose conjuntival (CID 10: E 50.1), referente ao
período de 27.09.2017 a 03.10.2017, indeferida pelo Departamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021438-76.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/9
Perícias Médicas do Estado, bem como a regularização de sua situação
funcional, em especial do registro de frequência do servidor, realizando-se os
pagamentos indevidamente descontados de seus vencimentos em razão das
faltas atribuídas.
Os elementos dos autos conduzem à improcedência dos
pedidos, sendo de rigor a manutenção da r. sentença e o desprovimento
do recurso de apelação da autora, como se verá a seguir.
Verifico que o histórico médico da servidora comprova que
esta vinha se afastando de suas atividades laborativas sucessivas vezes, desde
março de 2015 (fls. 26/27).
É certo que o art. 191 da Lei Estadual no 10.261/1968
(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado) garante aos servidores a
licença-saúde nos seguintes termos:
“Ao funcionário que, por motivo de saúde estiver
impossibilitado para o exercício do cargo, será concedida
licença, mediante inspeção em órgão médico oficial, até o
máximo de 4 (quatro) anos, com vencimento ou remuneração.”
E, consoante o Decreto Estadual no 29.180/1988, o
Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo DPME é o órgão
médico responsável pela decisão final quanto à licença para tratamento de
saúde dos servidores estaduais.
Não se desconhece a competência do DPME para decidir
quanto à licença para tratamento de saúde dos servidores estaduais; no
entanto, no caso em tela, é salutar o estudo do laudo médico pericial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021438-76.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/9
elaborado pelo IMESC, confeccionado pelo perito oficial Dr. José Ricardo
Gomes de Alcântara em 05.09.2019 (fls. 148/151).
Consoante se observa do laudo pericial realizado pelo perito
do IMES (fls. 148/151), após analisado o histórico laboral da autora, exame
clínico e considerações médico-periciais sobre a patologia, a discussão e
conclusão pericial quanto ao quadro da servidora foi no sentido de que:
“Discussão:
A presente perícia se presta a definir de maneira indireta a
presença de incapacidade laborativa para exercer a função de
professora readaptada no período de 27.09.2017 a 03.10.2017.
A documentação médica acostada comprova que houve
internação para tratamento de encefalite herpética no período
de 28.08.2017 até 11.09.2017.
O relatório de alta hospitalar informa bom estado geral e
ausência de sequelas neurológicas objetivas.
Não existem documentos que informem de maneira inequívoca a
necessidade de afastamento de suas atividades laborativas no
período requerido.
Conclusões:
Baseado na análise da documentação médica acostada aos
autos concluímos que a reclamante não comprova a
incapacidade laborativa para a função de professora
readaptada no período de 27.09.2017 a 03.10.2017” (fls.
103/104)
Com efeito, verifica-se que a autora não logrou demonstrar,
pela perícia médica judicial realizada nos presentes autos e demais
documentos juntados aos autos, a alegada incapacidade laborativa
supostamente apresentada no período de alegado. De igual modo concluíram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021438-76.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/9
os peritos administrativos do DPME, por ocasião do indeferimento da licença
pleiteada (fls. 77/80).
Ademais, nenhum parecer crítico por assistente técnico foi
juntado aos autos pela autora, que demonstrasse o desacerto da conclusão do
perito, o que, evidentemente, retira a força da tese então sustentada pela
apelante. O simples fato de o laudo não ter sido favorável à autora, jamais
autorizaria, por si só, que o juízo não o considerasse para a solução da
demanda.
Destarte, considerando o caráter técnico da matéria fática
controvertida, verifica-se que a autora acabou por não se desincumbir
adequadamente do ônus probatório que sobre ela recaía, inviabilizando,
assim, o acolhimento de suas pretensões.
Há que se considerar, ainda, que à época das perícias
administrativas, realizadas pelo DPME, os peritos da Administração
Pública dispuseram de toda a documentação médica levada pela autora,
bem como puderam observar o seu estado de saúde, realizando seu
exame físico no estado em que esta se encontrava. É certo, porém, que os
peritos administrativos, naquelas ocasiões, concluíram pela capacidade
laborativa da autora.
Não é possível o acolhimento do pedido da autora de
reconhecimento de sua incapacidade laborativa no período indeferido pelo
DPME relativos à licença-médica, bem como seus reflexos, pois não ficou
comprovado que naquele período a autora preenchia os requisitos para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021438-76.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/9
concessão da licença-médica.
Lembro que os atos administrativos gozam de presunção de
veracidade, não tendo restado comprovado pela perícia médica judicial, o
desacerto do DPME no indeferimento da licença-médica nos períodos
mencionados na petição inicial.
Assim, em que pese o esforço argumentativo da apelante, a
conclusão pericial exarada nestes autos demonstra-se assertiva, não sendo
possível afirmar que a autora se encontrava incapacitada para o
trabalho no período de 27.09.2017 a 03.10.2017.
À vista do apresentado, de rigor a manutenção da r. sentença de
improcedência.
Por outro lado, tendo em vista o insucesso da autora em seu
recurso voluntário e a manutenção da r. sentença por seus próprios
fundamentos, além dos aqui acrescidos, de rigor a majoração dos honorários
advocatícios fixados em favor do requerido nos termos do art. 85, § 11, do
CPC/2015, que passam a ser de R$ 900,00 (valor fixado pela r. sentença foi
de R$ 800,00), considerando-se para tanto o trabalho adicional realizado pelo
patrono do requerido em grau recursal, lembrando-se que a autora é
beneficiária da justiça gratuita (fls. 41/42).
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021438-76.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/9
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação da autora, com observação de majoração dos
honorários advocatícios em grau recursal, mantendo-se a r. sentença de
improcedência.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora